Tribunal: TJBA
Processo: 0304681-88.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304681-88.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEIU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA

APELADO: JOSE JORGE FERREIRA CORREIA e outros

Advogado(s)
:
EVILA DEVEZA SANTOS CARRERA, THAIS MELO FERRAZ, ROGERIO BRITO CAMPOS, GUSTAVO JOSE AMARAL DE MAGALHAES, SALMO DE SOUZA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL EM EMPREITADA. VÍCIOS EM PISO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE PROJETO TÉCNICO A CARGO DA CONTRATANTE. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (ART. 422 DO CC). RECUSA INJUSTIFICADA AO REPARO. AGRAVAMENTO DO DANO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por TEIU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outra contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de fissuras em piso industrial construído pela PILAR ENGENHARIA LTDA, sob responsabilidade técnica do engenheiro JOSÉ JORGE FERREIRA CORREIA. Pretensão indenizatória fixada em R$998.798,76.

O juízo de origem entendeu pela improcedência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão:

(i) saber se subsiste responsabilidade contratual dos apelados diante da inexistência de projeto técnico fornecido pela contratante; e

(ii) saber se a recusa injustificada ao reparo e a manutenção do vício por quase dez anos afastam o dever de indenizar à luz da boa-fé objetiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Não configurada a prescrição, aplicável o prazo decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.830.979/RJ).

A perícia constatou ausência de projeto estrutural e de compactação, obrigação atribuída à contratante, afastando a culpa exclusiva dos réus e caracterizando concorrência causal.

A recusa injustificada ao reparo ofertado e a inércia prolongada configuram violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo (art. 422 do CC) e abuso de direito (art. 187 do CC), não sendo possível a imputação de indenização integral pelo agravamento do dano.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de projeto técnico devido pela contratante impede o reconhecimento de responsabilidade integral da empreiteira.”

“2. A recusa injustificada ao reparo e a inércia prolongada violam o dever de mitigar o próprio prejuízo, afastando o dever de indenizar pelo agravamento do dano.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304681-88.2014.8.05.0274, em que figuram como apelantes TEIU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outra, e como apelados PILAR ENGENHARIA LTDA e JOSÉ JORGE FERREIRA CORREIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por TEIU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outra, nos termos do voto da Relatora.